Tribunal: STF
Processo: Rcl 51202
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa 



    Agravo interno na reclamação constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. Controvérsia, na hipótese dos autos, acerca da existência de lei reestruturando a carreira. Não compete ao STF a análise da legislação de cada unidade federativa para concluir acerca da ocorrência ou não de reestruturação da carreira dos servidores públicos. Ausência de repercussão geral. Incidência do ARE 968.574-RG (Tema 913). Ausência de teratologia. Agravo manifestamente incabível. Não interrupção do prazo recursal. Certificação do trânsito em julgado. Agravo interno não conhecido.



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa.



    2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes.



    3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada ao julgamento do ARE 968.574-RG (Tema 913). Teratologia não identificada.



    4. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.